Tribunal: STF
Processo: ARE 1453519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Pretensão de obter o apostilamento de recálculo dos salários, proventos ou benefícios Mandado de Segurança Coletivo impetrado por Associação representante de Subtenentes e Sargentos Pedido de desistência do recurso em relação aos apelantes aos quais não foi deferida a gratuidade Fase da liquidação que compete ao substituto processual Necessidade de comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante antes do início da ação executória Execução individual que somente se inicia quando liquidada, para cada um dos beneficiários, a sentença concessiva da ordem Sentença mantida Homologação da desistência do recurso em relação às apelantes Santa Fernandes Guazzeli, Claudia Renata de Oliveira e Maria Italia Soares e apelação não provida em relação aos demais.” (eDOC 13, ID: 6dcbbf60)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, ID: 48c73d18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 5º, XXI, XXXV e LXX, “b”, do texto constitucional. Aponta-se ainda divergência com o entendimento firmado no tema 1.119 da repercussão geral (RE 1293130) (eDOC 20, ID: 0a0a0620)



    Nas razões recursais, alega-se que a discussão sobre a legitimidade ativa ad causam das associações para atuarem como substitutos processuais das categorias a elas filiadas, na defesa de direitos coletivos de toda a categoria, e não apenas os seus filiados, já foi pacificada.



    Desse modo, entende que “a recorrida contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, quando afasta o direito dos recorrentes ao direito de ação, por não serem os mesmos, associados da associação impetrante do writ em questão.”



    Foram apresentadas contrarrazões ao extraordinário interposto. (eDOC 25, ID: f7f090ec)



    O recurso foi inadmitido. (eDOC 28, ID: 73575d6e) Interposto agravo (eDOC 32, ID: f68706d9), a decisão foi mantida. (eDOC 38, ID: 9940f850)



    Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.  



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a sentença coletiva a qual se pleiteia o cumprimento individual fixou duas obrigações, sendo a primeira consistente na obrigação de realizar o apostilamento dos novos cálculos, e a segunda no pagamento das diferenças apuradas, respeitado o prazo prescricional. Com base nisso, anotou que, para o cumprimento da obrigação de pagar, faz-se necessário a apostilamento anterior, o que ainda não foi efetivado pela Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Inicialmente, cumpre salientar que, tratando-se de mandado de segurança coletivo ajuizado por associação, a legitimidade da propositura da demanda, que advém do art. 5º, LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, deve se estender a todos os associados. 



    Frise-se que, não obstante o c. STF tenha decidido no julgamento do Tema 1.119 a desnecessidade de autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil; fato é que deve haver comprovação da filiação anterior à execução, como forma de vínculo válido para este fim.



    Ademais, tem-se no caso o cumprimento individual de mandado de segurança coletivo no qual os associados da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo obtiveram o direito de receber os Adicionais Temporais sobre a totalidade de seus vencimentos, incluídos neste cálculo o Adicional de Local de Exercício e o de Insalubridade, bem como incidir a Sexta-Parte sobre o Adicional de Local de Exercício. O cumprimento desta ordem, concedida de maneira genérica no processo coletivo, demanda a realização de duas fases: uma em que se realize o apostilamento dos novos cálculos para o pagamento dos beneficiados (obrigação de fazer); e outra consistente no pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal que se conta a partir do ajuizamento do mandado de segurança (obrigação de pagar). 



    As fases descritas não são concomitantes e a primeira delas está em curso. 



    É preciso, pois, aguardar a resolução desta etapa para que, cumprido a obrigação de apostilar individualmente as gratificações e adicionais concedidos na sentença coletiva, possa-se passar à cobrança dos valores efetivos. Por outro lado, não se admite que os beneficiários realizem individualmente a fase da obrigação de fazer, em razão do risco de decisões conflitantes, resultado que contraria os objetivos do processo coletivo de solução uniforme de demandas pulverizadas.



    (...)



    Conclui-se, portanto, não ser possível o início do cumprimento individual da sentença antes do apostilamento nos termos da decisão concessiva da ordem” (eDOC 13, ID: 6dcbbf60)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de aferir o efetivo cumprimento da obrigação de fazer constante nos autos e os valores devidos em razão do apostilamento, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2018. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. ARTS. 97 E 98 DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA PRÉVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1119660 AgR, RRel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente